Tribunal: TJES
Processo: 5010041-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010041-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA SABINO LIMA
RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010041-02.2021.8.08.0035

Recorrente: LETICIA SABINO LIMA

Recorrido: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RÉ QUE NÃO APRESENTA FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. COBRANÇA DE DÉBITO ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO QUE PLEITEIA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS VISTO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NO ENTANTO, HÁ COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS ANTERIORES ORDENADAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES, AS QUAIS SÃO CONTEMPORÂNEAS À NEGATIVAÇÃO ALEGADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE QUE AS DEMAIS RESTRIÇÕES, APESAR DE “BAIXADAS”, SÃO IRREGULARES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NA MEDIDA EM QUE EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE A PARTE DEMANDANTE, POR FORÇA DE ANTERIORES NEGATIVAÇÕES CONTEMPORÂNEAS, NÃO SERIA AFETADA POR ABALO EM SEU DIREITO DE PERSONALIDADE FRENTE A MAIS UMA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)